Tribunal: STF
Processo: HC 268582
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paranaíba.
Sustenta-se, em apertada síntese, que a prisão preventiva decretada em face do paciente carece de fundamentação idônea. 
À vista do exposto, requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, sem arbitramento de fiança. 
É o relatório. Decido.¿
¿ 
Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente